Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724868-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: PATRICIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703774-61.2019.8.07.0001), ajuizada por PATRÍCIA BITTENCOURT E OUTRO. A decisão proferida homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e determinou que o saldo remanescente devedor é de R$ 903.691,58, atualizado até fevereiro de 2023 (ID 48172664): “Ao contrário do que alegou a executada, os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 148680164) estão em conformidade com o estabelecido pelo TJDFT, além disso, os cálculos dos juros de mora foram plenamente fundamentadas, sendo a modalidade integral o padrão contábil. Portanto, não procedem as alegações da devedora aos IDs 149913977 e 154363582. Em sendo assim, homologo os cálculos da contadoria de ID 148680164, determino que o saldo remanescente devedor é de R$ 903,691,58, atualizado até fevereiro de 2023. Desse modo, intime-se o exequente para indicar todas as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 15 dias.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo CARREFOU COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID 159169370 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 48172668): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 158373573. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a homologação dos cálculos da contadoria (ID 148680164). Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Após a preclusão, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do depósito de ID 160427266, devendo requerer o que for de direito, bem como juntar a planilha atualizada do débito, devendo abater os valores depositados em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os os autos para análise dos pleitos de IDs 159169368 e 160477080.” Em sua peça recursal o executado requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que a decisão combatida seja reformada para indicar que o saldo do débito para maio de 2023 é de R$ 886.766,40, conforme apontado no cálculo apresentado pela Contadoria no ID 158136210 do processo principal; e c) o arbitramento de honorários recursais, com base no art. 85, §11, do CPC. Sustenta que o cálculo homologado pelo Juízo a quo já foi reconhecido como incorreto pelo próprio Contador (ID 158136210 – do processo principal), fato este não observado ao ser proferida a decisão agravada. Discorre que nos cálculos retificados, o Contador apurou um débito sensivelmente menor para a data-base de maio/2023, na monta de R$ 886.766,40. Afirma que o ajuste nos cálculos levou em consideração premissa trazidas pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: a contabilização de todos os índices de atualização, inclusive aqueles que apresentam variação negativa. Com base nessa determinação judicial é que o Contador indicou que o valor do débito em maio de 2023 era de R$ 886.766,40, e não o valor apontado/homologado na decisão atacada (R$ 903,691,58). Ou seja, se o fundamento da decisão é a validação dos cálculos do contador, o débito a ser considerado não poderia ser aquele que foi objeto de expressa retificação. Aduz que a decisão agravada não ensejaria apenas o enriquecimento sem causa dos agravados (que receberiam valores excessivos a título de diferenças locatícias), mas também a desconsideração do expressamente definido para este Tribunal no cálculo das diferenças – somente a retificação do ID 158136210 levou em conta a variação negativa da atualização monetária conferida no acórdão do ID 126644981 (pág. 24 e 31). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 48172666. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. CÁLCULOS HOMOLOGADOS Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual os exequentes pedem o pagamento do importe de R$ 3.776.518,20. De início, deve-se destacar que no ID 146470816 (da origem) foi proferida decisão que acolheu o quanto determinado nos autos do agravo de instrumento no 0702721-14.2020.8.07.0000, para que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial a fim de que fossem elaborados novos cálculos no tocante ao valor dos aluguéis devidos. A contadoria apresentou os seus cálculos no ID 148680167 (da origem), oportunidade em que chegou na quantia de R$ 903.691,58. Intimadas as partes, os exequentes concordaram parcialmente com o cálculo por entenderem que os cálculos da contadoria não teriam abarcado os honorários da fase de conhecimento da demanda (ID 149804468 – da origem). Já o executado não concordou com o valor apresentado e solicitou que os índices negativos deveriam prevalecer para o cômputo dos reajustes e que o contador considerou juros de mora para o período de 47% até 06/02/23, quando o percentual correto para o mesmo período é de 46,20% (ID 149913977). Foi proferida nova decisão que indeferiu o pedido dos exequentes, bem como foi determinado o retorno do processo à Contadoria para que se manifestasse sobre a impugnação do executado (ID 149904812 – da origem). A Contadoria apresentou novos cálculos, nos quais chegou ao importe de R$ 886.766,40 (ID 158136210 – da origem). Dessa forma, procedeu erroneamente o magistrado da origem ao homologar os cálculos no valor de R$ 903.691,58, quando a própria Contadoria Judicial retificou seus cálculos e apresentou novo valor (R$ 886.766,40). No caso, o valor a ser homologado é o apresentado por último pela Contadoria Judicial (R$ 886.766,40). Assim, verifica-se que há elementos para deferir o efeito suspensivo em relação a este ponto. HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação ao pedido de fixação de honorários em agravo de instrumento, verifica-se que o decisum da origem afigura-se decisão interlocutória, na qual não foram fixados honorários de sucumbência. Portanto, considerando a própria redação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”, bem como a ausência de arbitramento de honorários de sucumbência na decisão agravada, não há que se cogitar de majoração de honorários no julgamento do agravo de instrumento. No mesmo sentido, citem-se julgados deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Inexistindo o vício da omissão apontado, o recurso deve ser rejeitado. 2. A decisão de origem, objeto do agravo de instrumento, é uma interlocutória na qual não foram fixados honorários, por isso indevida a sua majoração na instância recursal. Precedente: "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) 3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.” (07250842420228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2023). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO APARELHADOR. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. DEFLAGRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PREJUDICANTE. ARGUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO OBRIGADO. SINDICATO. MANEJO ANTERIOR DE EXECUÇÃO DE NATUREZA COLETIVA EM PROVEITO DOS SUBSTITUÍDOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA. AFIRMAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. RESOLUÇÃO VIGENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ELISÃO DA PRESCRIÇÃO. FATO ELISIVO. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE PERDURAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ATÉ DEFINIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE (CPC, art. 313, V, "a"). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. ECONOMIA E CELERIDDE PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. EXECUTIVO INDIVIDUAL DEPENDENTE DO DESATE DO EXECUTIVO COLETIVO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (07354148020228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/3/2023). Assim, não há que se falar em fixação de honorários em agravo de instrumento. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender os efeitos da decisão da origem até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, requisitando informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator